Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725795-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDA: ROSMARI SIQUEIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA POR PARTE DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CALCULADA COM BASE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, para fins de incidência de cláusula penal, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo causado pelo consorciado desistente, de modo a justificar a sua responsabilização pela respectiva reparação. 1.1. Deixado a administradora de consórcio de demonstrar a ocorrência de prejuízo em virtude da desistência manifestada pelo consorciado, não há razão para que seja exigido o pagamento de multa contratual. 2. Nada obstante seja lícita a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio, mostra-se abusiva a exigência de tal encargo, em percentual calculado com base no valor total do contrato, devendo incidir apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. Precedentes. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 10, §5o, da Lei 11.795/08, defendendo a possibilidade de inserção de cláusula penal nos contratos de consórcio, independentemente de qualquer comprovação de prejuízo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 10, §5o, da Lei 11.795/08, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido” (AgRg no REsp 1.483.513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/4/2016). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1980693, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 16/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por conseguinte, não tendo sido demonstrado os prejuízos causados pela desistência da consorciada antes do encerramento do grupo, não há razão para a incidência da multa contratual em questão” (ID 0725795-60), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023